Tribunal: TJES
Processo: 5012218-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012218-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DARCILIA LOUZADA GERIVAZO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DARCÍLIA LOUZADA GERIVAZO
em face de r. decisão (evento 19210404), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Serra –, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5020412-49.2022.8.08.0000, movida pela ora agravante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DA SERRA
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau asseverou que o “
parecer técnico emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnicos aos Juízes (NAT) consignou a impossibilidade na emissão de parecer conclusivo quanto a melhor técnica indicada à autora, ante a ausência de elementos imprescindíveis à avaliação de seu quadro clínico e o risco-benefício entre o método convencional e a técnica TAVI, consignando que o fator idade, isoladamente, não contraindica a cirurgia pelo método convencional.
” (evento 19210404).

Salientou “
ser imprescindível a análise de outros elementos, além dos acostados à petição inicial, para a constatação da probabilidade do direito invocado pela autora, sendo ônus da demandante apresentar, quando do pedido de urgência, os elementos que evidenciem em cognição sumária o direito alegado, o que não há nos autos.
” (evento 19210404).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (artigo 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

De fato, o Ministério da Saúde incorporou ao rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) o implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI) para tratamento de estenose aórtica grave em pacientes inoperáveis, consoante se depreende da Portaria SCTIE/MS nº 32, de 28 de junho de 2021
1
.

O laudo médico acostado ao evento 3907277, elaborado pelo Dr. Vitor A. Pazolini (CRM/ES 9.646), cardiologista intervencionista da rede pública de saúde, elucida que a agravante é acometida de estenose aórtica grave e que há elevado risco para cirurgia tradicional, sobretudo quando sopesados os sintomas e o fato de a recorrente ser idosa.

O referido profissional, no laudo do evento 3907279, certificou que a agravante foi submetida a cateterismo cardíaco no hospital Evangélico de Vila Velha em novembro de 2021, bem como realizou ecocardiograma e foi avaliada pela equipe de cirurgia cardíaca, que descartou a possibilidade do procedimento convencional, sendo imprescindível o método TAVI.

O Dr. Carlos Marconi Pazolini (CRM/ES 1.836, cardiologista), por sua vez, atesta que a Sra. Darcília é diabética, de difícil controle ambulatorial, ostentando dispneia nos esforços habituais por conta de doença valvular aórtica degenerativa (evento 3907278).

Ocorre que o Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes (NAT/ES), no parecer do evento 19080238, opinou ser inviável a conclusão da imprescindibilidade da cirurgia pelo método TAVI, visto que “
não foram localizados os exames médicos realizados pela requerente, como eletrocardiograma, ecocardiograma, cineangiocoronariografia, angioplastia realizada em ramo marginal em 2021, bem como a história clínica pormenorizada da requerente, haja vista que a paciente já foi submetida à cirurgia cardíaca no passado (sendo necessário para nossa análise quando foi operada/ qual a prótese colocada (tipo e tamanho) serviço onde foi feita a cirurgia; idade da requerente quando foi operada, e principalmente como que foi a evolução clínica neste período (desde o diagnóstico inicial, que culminou com a cirurgia cardíaca até os dias atuais); além do cálculo do escore de risco.
” (fls. 06/07).

Nesse contexto, em que pesem os laudos colacionados pela agravante, considero que não restou demonstrada a probabilidade do direito, na medida em que não trouxe os exames e o histórico clínico de forma pormenorizada para elucidar a imprescindibilidade do método TAVI e a cabal inviabilidade da cirurgia tradicional.

Outrossim, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o método TAVI não é oferecido pelo SUS, apesar da citada incorporação ao rol de procedimentos, sendo que tampouco há elementos aptos a comprovar que o quadro clínico da agravante é mais grave do que a dos demais pacientes que estão na lista de espera.

É inequívoco que os entes públicos agravados ostentam o dever solidário constitucional (artigo 196 da CF) de fornecer tratamento de saúde aos cidadãos, todavia, o direito à saúde não deve ser assegurado tão somente àqueles que recorrem ao Poder Judiciário. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO. CIRURGIA PARA IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). FILA DE ESPERA. 1. A União é a responsável financeira pelo custeio de tratamentos de alto custo, bem como pelo cumprimento da medida. Pode o interessado optar pela propositura da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis solidários.
2. Cabível a antecipação da tutela para determinar que a União promova as medidas necessárias à realização de cirurgia em questão, observada eventual fila de espera no SUS, elaborada conforme critérios de urgência médica. 3. A União deverá informar nos autos, detalhadamente, a partir de documentação idônea, qual é a posição da parte autora em eventual fila de espera do SUS elaborada conforme critérios de urgência médica.
(TRF 4ª R.; AG 5002725-53.2022.4.04.0000; Turma Regional Suplementar do PR; Rel. Des. Fed. Márcio Antônio Rocha; Julg. 19/04/2022; Publ. PJe 25/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. CIRURGIA. ARTROPLASTIA DE QUADRIL BILATERAL. 1. Evidenciada necessidade do tratamento médico, deve o Estado efetivar o direito fundamental à saúde.
2. A espera para atendimento médico deve observar o princípio da isonomia que norteia o atendimento médico do SUS (art. 7º, IV, Lei nº 8.080/90), visando, com isso, evitar privilégios dos que procuram o PODER JUDICIÁRIO em detrimento dos que aguardam o mesmo tratamento. 3. Para pacientes em lista de espera, impõe-se considerar dois critérios, o cronológico e o médico com a evidência da necessidade e urgência do tratamento.
4. Agravo desprovido. (TJRO; AI 0807088-04.2022.8.22.0000; Primeira Câmara Especial; Rel. Des. Gilberto Barbosa Batista dos Santos; DJRO 03/03/2023)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA ELETIVA. SUS. FILA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. O ente estatal é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204/216), uma vez que se trata de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar a este dever legal (artigo 37, CF).
Contudo, o direito de realizar cirurgia na rede pública de saúde em detrimento de demais pacientes constantes em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
2. Segurança denegada. (TJDF; MSG 07057.41-42.2022.8.07.0000; Ac. 143.8752; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 18/07/2022; Publ. PJe 16/08/2022)

A intervenção judicial em matéria de políticas públicas deve ser realizada de modo excepcional, ainda que para assegurar o exercício de direitos fundamentais, porque o ativismo judicial não deve ocasionar uma situação de privilégio para quem busca a tutela jurisdicional em detrimento dos que aguardam administrativamente o agendamento de cirurgias.

O Poder Judiciário não é uma espécie de trampolim ou de atalho para burlar a ordem da lista de espera de procedimentos na rede pública de saúde, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

Nessa linha de entendimento, a III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça editou o enunciado nº 69, que dispõe: “
Nos casos em que o pedido em ação judicial seja a realização de consultas, exames, cirurgias ou procedimentos especializados, recomenda-se consulta prévia ao ente público demandado sobre a existência de lista de espera organizada e regulada pelo Poder Público para acessar o respectivo serviço, de forma a verificar a inserção do paciente nos sistemas de regulação, de acordo com o regramento de referência de cada Município, Região ou Estado, observados os critérios clínicos e de priorização.
”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sctie/ms-n-32-de-28-de-junho-de-2021-328551695
>

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CIRURGIA CARDÍACA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DA LISTA DE ESPERA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o método TAVI não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), apesar da incorporação ao rol de procedimentos, sendo que tampouco há elementos aptos a comprovar que o quadro clínico da agravante é mais grave do que a dos demais pacientes que estão na lista de espera.

2.
A intervenção judicial em matéria de políticas públicas deve ser realizada de modo excepcional, ainda que para assegurar o exercício de direitos fundamentais, porque o ativismo judicial não deve ocasionar uma situação de privilégio para quem busca a tutela jurisdicional em detrimento dos que aguardam administrativamente o agendamento de cirurgias.

3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.